Tribunal: TJES
Processo: 5020466-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020466-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISMAEL MARTINS FALCAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020466-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISMAEL MARTINS FALCAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. OBJETOS PROIBIDOS. POSSE DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO ART. 50, III E VI, DA LEP. RELEVÂNCIA DISCIPLINAR INDEPENDENTE DE TIPICIDADE PENAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos de execução penal, reconheceu a prática de falta grave, com fundamento no art. 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, por posse de objetos proibidos e entorpecentes, fixando novo marco para progressão no dia 04 de março de 2024 e determinando a perda de 1/4 dos dias remidos.

A defesa interpôs agravo em execução, alegando nulidade da decisão por violação ao princípio da congruência, pois o PAD teria sido instaurado para apuração de posse de entorpecentes, mas a decisão judicial se baseou na posse de objetos potencialmente ofensivos.

Subsidiariamente, sustentou que a conduta relativa à posse de drogas seria atípica, pois foi objeto de ação penal autônoma que reconheceu a ausência de tipicidade penal, com base no Tema 506 da Repercussão Geral do STF.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça também opinou pelo seu desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão judicial ofendeu o princípio da congruência ao considerar fundamentos não expressamente apurados no PAD; (ii) saber se a posse de entorpecentes, reputada atípica na esfera penal, pode configurar falta grave no âmbito da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão agravada se apoiou em provas colhidas em Procedimento Administrativo Disciplinar válido, que registrou a apreensão de substâncias entorpecentes (maconha e haxixe) e objetos proibidos (fósforos, lixa, arame) na cela individual do apenado.

7. A ausência de classificação formal no PAD com base no art. 50, III, da LEP não vicia a decisão judicial, desde que os fatos apurados tenham sido conhecidos e confrontados pela defesa, o que se confirmou nos autos.

8. A requalificação jurídica da conduta pelo Juízo da execução encontra respaldo no princípio da verdade real e não afronta o contraditório nem a ampla defesa, considerando que a defesa teve acesso a todos os elementos probatórios e pôde se manifestar.

9. Quanto à alegação de atipicidade, é firme o entendimento do STJ de que a posse de entorpecentes para uso pessoal, mesmo despenalizada na esfera penal, configura falta grave no ambiente carcerário, em razão de sua potencialidade lesiva à ordem e à disciplina prisional.

10. A conduta do agravante compromete a segurança da unidade, justificando a sanção disciplinar imposta, inclusive a perda de dias remidos, na forma do art. 127 da LEP.

11. A jurisprudência do STJ reforça a autonomia do juízo de execução quanto à caracterização de faltas disciplinares, mesmo diante de decisão penal absolutória ou de reconhecimento de atipicidade, conforme AgRg no HC 993346/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/04/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A posse de entorpecentes em ambiente prisional, ainda que reconhecida como atípica na esfera penal, configura falta grave nos termos do art. 50 da LEP, quando verificada em contexto de ameaça à ordem e à disciplina da execução penal. A ausência de tipificação formal no PAD não impede o reconhecimento judicial da infração disciplinar, desde que assegurado o contraditório quanto aos fatos.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 39, incisos II e V; art. 50, incisos III e VI; art. 127.

Constituição Federal, art. 5º, inciso LIV.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no HC 993346/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/04/2025, DJEN 30/04/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Ismael Martins Falcão contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos de execução nº 0003845-57.2009.8.08.0024, reconheceu a prática de falta grave com fundamento no art. 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, fixando como novo marco para fins de progressão o dia 04 de março de 2024, data da infração disciplinar. Na mesma oportunidade, determinou-se a perda de 1/4 dos dias remidos, diante da gravidade da conduta e da ausência de confissão espontânea.

A defesa interpôs o presente recurso alegando, inicialmente, a nulidade da decisão por ofensa ao princípio da congruência, sob o argumento de que o PAD fora instaurado para apuração de posse de entorpecente, nos moldes do art. 33 c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, mas a decisão judicial fundamentou-se na posse de objetos potencialmente ofensivos à integridade física de terceiros, capitulada no art. 50, III, da LEP, conduta distinta da inicialmente imputada.

Sustenta que tal requalificação dos fatos, sem prévia apuração formal e sem oportunidade de contraditório específico sobre a nova infração, compromete a regularidade do processo disciplinar e acarreta prejuízo à defesa.

Argumenta, ainda, que mesmo se considerada a conduta relativa à posse de drogas, esta não poderia ensejar o reconhecimento de falta grave, uma vez que os fatos foram objeto de ação penal autônoma (proc. nº 5001055-09.2024.8.08.0050), tramitada perante o Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Viana, na qual foi reconhecida a atipicidade da conduta com base no Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, decisão que transitou em julgado em 12 de dezembro de 2024.

Dessa forma, pugna pela anulação da decisão agravada, ou, subsidiariamente, pela sua reforma, com a consequente desconsideração da falta grave, a manutenção da data-base anterior e o restabelecimento dos dias remidos indevidamente suprimidos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do parecer do Exmo. Sr. Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020466-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISMAEL MARTINS FALCAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Ismael Martins Falcão contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que, com fundamento no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, reconheceu a prática de falta grave em razão da posse de objetos proibidos e entorpecentes na cela do apenado, fixando como novo marco para fins de progressão o dia 04 de março de 2024, e declarando a perda de 1⁄4 dos dias remidos, à vista da gravidade da conduta e da ausência de confissão espontânea.

A decisão agravada teve por base o Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 04/2024, instaurado após revista na cela de uso exclusivo do apenado, onde foram localizados 21 palitos de fósforo, uma lixa de caixa de fósforo, papéis para confecção de cigarros, um arame e substâncias entorpecentes posteriormente identificadas como maconha e haxixe. O laudo toxicológico anexado ao item 567.1 confirmou a presença de 26g de THC, princípio ativo da cannabis sativa.

A irresignação da defesa se assenta, em síntese, sobre dois pilares.

O primeiro repousa na alegada nulidade da decisão por afronta ao princípio da congruência, sustentando-se que o Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 04/2024 teria sido instaurado para apuração de conduta diversa da que fundamentou a decisão judicial.

Em sua ótica, o PAD visava a apurar a posse de entorpecentes, ao passo que a decisão agravada se alicerçou na posse indevida de instrumentos com potencial ofensivo à integridade física, como fósforos, lixa e arame, circunstância que, segundo a tese defensiva, extrapolaria os limites do contraditório e da ampla defesa.

O segundo argumento sustenta a atipicidade da conduta, uma vez que os entorpecentes localizados com o apenado (maconha e haxixe) teriam sido objeto de ação penal autônoma, na qual se reconheceu a ausência de tipicidade penal, com base no Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Não assiste razão ao agravante.

A materialidade da infração disciplinar encontra-se devidamente comprovada por meio do Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 04/2024, que registrou, de forma clara e detalhada, a apreensão de diversos materiais proibidos na cela 203 da PSMA II, ocupada exclusivamente por Ismael Martins Falcão.

O relatório disciplinar, corroborado por laudo toxicológico, descreve que, em 04 de março de 2024, durante revista na referida cela, foram encontrados 21 palitos de fósforo, 1 lixa de caixa de fósforo, papéis para confecção de cigarro, 1 arame e substâncias entorpecentes, posteriormente identificadas como maconha e haxixe.

Importa destacar que o apenado permaneceu em silêncio durante a apuração disciplinar, exercendo seu direito constitucional.

Os depoimentos colhidos durante o PAD foram firmes e consistentes.

O policial penal José Luiz Braga, em depoimento formalizado às fls. 16/17 do PAD, relatou que “ao realizar a revista estrutural de rotina na galeria B, cela 203, foi encontrado dentro da meia do apenado uma pequena porção de substância esverdeada, além de 1 arame de aproximadamente 15 cm escondido na parede, ao lado do colchão”.

Confirmando a versão, o inspetor penitenciário Júnior de Almeida informou, às fls. 18, que “a cela era individual, sem outros internos, e que os objetos estavam escondidos em locais de acesso restrito ao próprio reeducando, inclusive um invólucro com cheiro forte, aparentando substância entorpecente, estava dentro da capa de um pente”.

Tais declarações, prestadas por agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção relativa de veracidade, que não foi afastada por qualquer elemento trazido aos autos. A defesa, em momento algum, apresentou prova capaz de infirmar a narrativa dos servidores.

O laudo toxicológico (item 567.1), por sua vez, é inequívoco ao identificar a presença de 26g de THC nas substâncias apreendidas.

O volume, embora dentro dos parâmetros que ensejaram a fixação do Tema 506 do STF, não desnatura a ilicitude da conduta na esfera da execução penal.

No ponto, a defesa aponta que os fatos relativos à posse de entorpecentes foram objeto de ação penal própria (processo nº 5001055-09.2024.8.08.0050), a qual resultou no reconhecimento da atipicidade penal da conduta e respectivo arquivamento.

Todavia, é preciso distinguir o juízo de tipicidade penal — restrito à seara do direito penal substancial — do juízo de licitude disciplinar, que orienta-se por parâmetros próprios da execução da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente pacífica ao afirmar que a posse de droga para uso pessoal, mesmo despenalizada na esfera penal, constitui falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP, quando verificada em ambiente carcerário. Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE . TEMA 506 DO STF. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE . NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, salvo em situação excepcional, quando presente manifesta ilegalidade. 2 . Na espécie, as alegações defensivas foram devidamente apreciadas na decisão agravada, que afastou a ocorrência de constrangimento ilegal, inexistindo razão para a sua reforma. 3. A posse de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c .c. o art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal. 4
. O Tema 506 do STF, que despenalizou o porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não afasta a caracterização de falta disciplinar grave, a qual não se confunde com a tipicidade penal da conduta. 5. O princípio da insignificância não se aplica ao âmbito disciplinar da execução penal, especialmente quando se trata de conduta que compromete a ordem e a disciplina interna da unidade prisional.
6 . A discussão sobre a propriedade da droga, negada pelo agravante, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 993346 SP 2025/0114988-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)”

No tocante à alegada nulidade por violação ao princípio da congruência, também não há como acolher a pretensão defensiva.

A decisão agravada não se baseou em fato estranho aos autos.

Os objetos apontados como ofensivos — fósforos, lixa e arame — foram expressamente descritos no corpo do PAD n.º 04/2024, constando inclusive do relatório conclusivo do procedimento disciplinar.

A circunstância de o PAD não ter classificado formalmente a conduta com base no art. 50, III, da LEP não impede o Juízo da execução de aplicar o enquadramento jurídico que melhor se coadune com os fatos apurados, desde que respeitado o direito de defesa quanto aos elementos fáticos — o que se verificou no caso concreto.

A defesa teve acesso a todos os documentos, pronunciou-se em diversos momentos processuais e apresentou sua versão sobre a ocorrência. Não há, portanto, surpresa ou inovação indevida na decisão agravada.

Ainda que se considerasse apenas a posse de entorpecente como conduta analisada, a resposta jurídica seria a mesma: o contexto da execução penal exige rigor com objetos e substâncias que coloquem em risco a segurança da unidade e a disciplina prisional.

O ambiente carcerário possui regramento específico, com restrições legítimas ao direito de liberdade, conforme autorizado pela Constituição e pela legislação de regência.

Nesse sentido, os fósforos, a lixa e o arame, embora aparentemente inofensivos, possuem elevado potencial lesivo no contexto prisional. São objetos que podem ser utilizados para iniciar incêndios, agredir terceiros ou confeccionar armas artesanais.

Não se pode perder de vista que o agravante se encontrava em cela individual e que os objetos estavam ocultos em compartimentos de difícil acesso, o que afasta qualquer dúvida quanto à sua posse direta.

Em tais circunstâncias, o reconhecimento da falta grave não representa ofensa ao devido processo legal, mas sim aplicação da legislação de execução penal a fatos comprovadamente apurados.

Portanto, diante de provas robustas e coerentes, com respaldo doutrinário e jurisprudencial firme, não há como acolher os pedidos recursais.

A decisão agravada se mostra técnica, proporcional e juridicamente adequada. A conduta do apenado afronta a ordem prisional, justifica a interrupção do lapso para progressão de regime e autoriza a perda dos dias remidos, na forma do art. 127 da LEP.

Com essas considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.